Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724422-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAUÊ MORENO ESTEVE GARCIA LEAL RECORRIDO: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU O EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Os Embargos de Terceiro são o remédio processual voltado à inibição ou desfazimento de atos de constrição sobre bens de que terceiro, não participante do processo, seja titular do domínio ou da posse ou, ainda, de direitos sobre o bem incompatíveis com o ato constritivo. 2. Por se tratar de lide autônoma – embora incidental –, os embargos de terceiro opostos não produzem o efeito de obstar o prosseguimento dos atos executórios a serem praticados nos autos principais. 3. A litigância de má-fé, que não pode ser presumida, pressupõe a demonstração de má conduta processual praticada com o propósito evidente de prejudicar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 678 do Código de Processo Civil, asseverando que “restou devidamente provado que o Recorrente adquiriu, por meio de cessão, o crédito sobre o qual a Recorrida pretende ver decretada a fraude” (id 17434875, pág. 5), razão pela qual sustenta o cabimento da suspensão das medidas constritivas mantidas pelo acórdão combatido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 678 do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar pela higidez das medidas tomadas no feito executivo, e que estas não foram atingidas pelos embargos de terceiro opostos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012